Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-52.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), ELMO LAMOIA DE MORAIS (IMPETRADO), REGINALDO ALBINO DA SILVA - CPF: 544.751.981-00 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Fora proferida
decisão limiar de primeiro grau determinando que, o Banco requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o desbloqueio da conta bancária e poupança do promovente, e ainda, proferida nova decisão, determinando a cominação da multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração ou , bem como que o Impetrado seja condenado por crime de desobediência, caso não cumpra a tutela no prazo determinado.
Mandando segurança interposto pela reclamada, que teve a
decisão liminar confirmada para suspender a decisão de exarada nos autos n.º 1000573-69.2021.8.11.0077 – 57626374.

3.

Alegação de que o Impetrante não invocou os argumentos (fáticos e jurídicos) lançados no acórdão, que tais argumentos não constam em nenhum lugar na petição inicial do Impetrante, restando explícita e manifesta a violação ao Princípio da Congruência/Adstrição.

4.

Informações anexadas pela própria embargante em sua contestação nos presentes autos, id.
94886489
, fls. 02. Ademais, não há óbice em utilizar as provas e informações anexadas na ação principal, ano configurando cerceamento de defesa.

5.

Embargante tenta com o presente recurso rediscutir a matéria a fim de, modifica-la para seus interesses.

6.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

8.

Eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021